Tribunal: TJSP
Processo: 2241802-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de Serviços Educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com revisão contratual com pedido de tutela de urgência antecipada. Decisão agravada que vedou à parte ré promover por si negativação em qualquer órgão de controle de crédito, da parte autora, e, caso já tenha promovido negativação, efetuar sua retirada/exclusão em 5 dias, sob pena de multa. Ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de Serviços Educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com revisão contratual com pedido de tutela de urgência antecipada. Decisão agravada que vedou à parte ré promover por si negativação em qualquer órgão de controle de crédito, da parte autora, e, caso já tenha promovido negativação, efetuar sua retirada/exclusão em 5 dias, sob pena de multa. Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência. Caráter excepcional das medidas concedidas inaudita altera pars. Necessidade de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa. A negativação seria possível nessa fase inicial porque não há verossimilhança das alegações, e a própria autora juntou documentos comprovando o inadimplemento. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241802-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante ACEF S/A., é
agravada ELISÂNGELA GRANERO PIMENTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica
Agravo de Instrumento no 2241802-62.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241802-62.2020.8.26.0000 - Voto no 2733
2/11
MBB
Agravante: Acef S/a.
Agravado: Elisângela Granero Pimenta
Interessados: Eduardo Granero Pimenta e Leonardo Granero Pimenta
Comarca: Franca - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: João Sartori Pires
Número de origem: 1020093-63.2020.8.26.0196
VOTO No 2.733
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Prestação
de
Serviços
Educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com revisão
contratual com pedido de tutela de urgência antecipada. Decisão
agravada que vedou à parte ré promover por si negativação em
qualquer órgão de controle de crédito, da parte autora, e, caso já
tenha promovido negativação, efetuar sua retirada/exclusão em 5
dias, sob pena de multa. Ausência dos requisitos autorizadores da
concessão da medida de urgência. Caráter excepcional das
medidas concedidas inaudita altera pars. Necessidade de garantir
o exercício do contraditório e da ampla defesa. A negativação seria
possível nessa fase inicial porque não há verossimilhança das
alegações, e a própria autora juntou documentos comprovando o
inadimplemento. Decisão reformada. Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Acef S/A nos
autos de ação de obrigação de fazer cumulada com revisão contratual com pedido de tutela
de urgência antecipada proposta Elisângela Granero Pimenta, contra a respeitável decisão
(fls. 135/140, da origem) que, dentre outras deliberações, vedou à parte ré promover por si
negativação em qualquer órgão de controle de crédito, da parte autora, e, caso já tenha
promovido negativação, efetuar sua retirada/exclusão em 5 dias, "cominada multa diária
de R$ 500,00 para eventual infração disso depois da citação, limitada sua incidência ao
valor total de R$ 10.000,00", esclarecendo "não se tratar de multa diária, mas para cada
eventual infração que acaso sobrevier."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241802-62.2020.8.26.0000 - Voto no 2733
3/11
MBB
Alega, em síntese, que: a) a inclusão do nome dos consumidores
inadimplentes nos órgãos de proteção ao crédito é exercício regular de direito do credor; b)
o não pagamento das mensalidades escolares ou a capacidade de cobrança dos
inadimplentes provoca, em última análise, na impossibilidade material de arcar com suas
obrigações, o que, ao fim, pode comprometer o sustento das famílias dos professores e
demais funcionários; c) a manutenção da r. decisão agravada poderá incentivar a
inadimplência dos pais e/ou responsáveis dos alunos da escola e, consequentemente,
inviabilizar a continuidade da prestação dos serviços educacionais que, como qualquer
estabelecimento de ensino privado, depende exclusivamente do recebimento das
mensalidades escolares para o pagamento do salário dos seus professores e demais
funcionários e para arcar com os custos da sua operação. Pretende a a concessão da
antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento no inciso I, do artigo 1.019, do
CPC, para o fim de revogar a r. decisão ora agravada. Caso o entendimento seja de que não
estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal,
pede a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do inciso I, do artigo 1.019, do CPC,
para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso, e, ao final, o
provimento para afastar a proibição imposta à agravante, consistente em inscrever nos
órgãos de proteção ao crédito os seus consumidores inadimplentes no período de suspensão
das aulas presenciais.
Na r. decisão agravada, não foi deferida a tutela provisória de
urgência referente à concessão de desconto das mensalidades, porém, foi concedido o
pedido para vedar que a empresa agravante inscrevesse o nome da autora em cadastro de
inadimplentes, sob pena de multa diária.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 42/43), restou
negado o pedido de concessão de efeito ativo ao presente, sendo dispensadas as
informações judiciais (fls. 245/247).
Contraminuta às fls. 255/261,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241802-62.2020.8.26.0000 - Voto no 2733
4/11
MBB
Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
Elizângela Granero Pimenta, representando seus filhos menores,
Eduardo Granero Pimenta e Leonarda Granero Pimenta ajuizou, em 31/07/2020, ação de
obrigação de fazer cumulada com revisão contratual com pedido de tutela de urgência
antecipada em da de ACEF S/A, mantenedora do Instituto Francano Alto Padrão, alegando,
em resumo, que, em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19 teve queda
acentuada de seus rendimentos não tendo como arcar com o valor integral das
mensalidades cobradas pela instituição de ensino, que, por sua vez, diminuiu
consideravelmente os custos da operação educacional, sem, contudo, repassar descontos
aos alunos contratantes.
De acordo com a narrativa da inicial e documento que a instruíram,
os menores estão matriculados no 2o ano do ensino médio e 9o ano do ensino fundamental
da instituição de ensino ré, mediante "Contrato de Prestação de Serviços Educacionais",
avença pactuada pela genitora (fls. 26/27, da origem). Os documentos de fls. 64/65, da
origem, registram débitos das mensalidade vencidas e não pagas referentes nos meses de
abril, maio, junho e julho.
Às fls. 19 da peça vestibular foi requerida: "a) A concessão da
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar que não haja protesto
relacionado aos fatos aqui narrados, que proíba a inscrição da Requerente junto aos
órgãos de proteção ao crédito (Serasa, SPC,Bacen e órgãos similares), mediante a
expedição de ofícios, bem como, para conceder o desconto das mensalidades de no mínimo
50 %(cinquenta por cento) do valor pago atualmente, até durar o método de aulas online,
sob pena de multa diária a ser arbitrado por Vossa Excelência, em caso de
descumprimento, além da intimação da Requerida para se abster de comunicar inclusive a
terceiros órgãos cadastrais e inadimplentes, inclusive, Tabelionatos de Títulos, notas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241802-62.2020.8.26.0000 - Voto no 2733
5/11
MBB
protestos, até final provimento jurisdicional."
A r. decisão agravada registrou:
"1- Embora em parte o alegado possa sensibilizar, face ao que consta
dos autos, o que foi requerido pela parte autora não é deferido por
inteiro, nesta oportunidade do ajuizamento, ainda sem oportunidade
para manifestação da parte contrária, pelos seguintes fundamentos,
naturalmente ressalvado soberano entendimento em contrário da e.
superior instância pela via recursal adequada, que comporta
conhecimento célere em termos de eventual efeito ativo liminar que
por ventura couber e apesar do empenho da sustentação.
Teve parecer inicial desfavorável do Ministério Público, cujos
fundamentos ficam aqui igualmente adotados e integrados na
presente fundamentação, fls. 119 e segts.
Porque não se considera presente o suficiente para pronto
deferimento conforme foi requerido, quanto a ser inquestionável o
direito alegado e o mais correlato naquela medida.
O que consta dos autos não permite reconhecer ter preenchido todos
os requisitos necessários quanto ao alegado, que nenhuma atividade
docente esteja sendo proporcionada, sem ser patente que outra
alternativa concreta pudesse ser aplicada pela parte acionada, tendo
a pandemia atingido a todos, por isso afetando os dois lados da
relação educacional, enquanto na apreciação de tais matérias
relacionadas com a pandemia se tem procurado avaliar que não
atinge apenas um dos lados da relação, mas quase sempre ambos,
bem como passível de produzir efeitos em cadeia, visto que a parte
acionada quase sempre também tem seus encargos e obrigações,
inclusive para solver, inseguro agora reconhecer que esteja havendo
para a parte acionada benefício ou lucro exagerado cumulativamente
com a dita situação enfrentada pelo aluno.
Como cautela, entende-se que apreciação de medida qual a presente
e neste momento processual não deve envolver eventual inversão de
ônus da prova, que mais se deve destinar a instrução propriamente do
processo quando reclame produção de provas, por isso tema a
apreciar em momento processual mais adiante e não quando do
ajuizamento e para apreciação de medida qual a presente.
Estes temas e estas causas sempre sensibilizam, face aos fatos
envolvidos, todavia, sendo necessárias considerações mais amplas
conforme o mais da fundamentação, não se forma suficiente
convencimento de estar presente para eventual deferimento do que foi
requerido, em especial nesta oportunidade ainda do ajuizamento.
1.1- Entende-se ter certa conformidade esta fundamentação com
parte dos fundamentos pelos quais o E, Tribunal de Justiça deste
Estado não deferiu semelhantes medidas em outro processo, tendo
consignado aquele julgado :
agravo de Instrumento no 2090088-55.2020.8.26.0000 - Relator(a) :

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241802-62.2020.8.26.0000 - Voto no 2733
6/11
MBB
Desembargador KIOITSI CHICUTA
"No caso, cuida-se de ação coletiva proposta pela agravante em face
das instituições de ensino elencadas inicialmente, buscando a revisão
dos contratos firmados pelos alunos a ela associados em razão da
pandemia causada pela Covid-19 e que gerou grande impacto na
economia.
Pleiteia, liminarmente, a redução de todas as mensalidades no
percentual de 33% pelo período em que o ensino presencial estiver
suspenso; possibilidade de trancamento da matrícula no meio do
semestre pelos alunos que não puderem dar prosseguimento aos
estudos; não incidência de multa e juros em caso de atraso no
pagamento das mensalidades por até trinta dias; que seus associados
não sejam impedidos de realizarem a rematrícula para o segundo
semestre de 2020 em razão do inadimplemento das mensalidades e
que as bolsas de estudo sejam mantidas durante o período de
isolamento social.
Consoante se vê, busca a recorrente a concessão de antecipação de
tutela, fundada em cognição sumária, amoldando-se a hipótese,
portanto, aos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil de
2015, que cuidam da tutela de urgência.
E a concessão da tutela de urgência, consoante dicção do artigo
300,do CPC/2015, exige a presença de "... elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo", observando-se que a medida" não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" (§
3o).
Assim, exige a norma processual, daquele que pretende ser
beneficiado com a tutela de urgência, a comprovação de elementos de
informação que conduzam à plausibilidade de suas alegações (fumus
boni iuris), assim como o risco de dano irreparável ou de difícil
reparação oriundo da demora na prestação jurisdicional (periculum
in mora), além da reversibilidade dos efeitos da medida.
Conforme lição de Marinoni, Arenharte Mitidiero,"A probabilidade
que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos
direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que se encontra
maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável
para conceder tutela provisória" ("Novo Código de Processo Civil
Comentado"; ed. Revista dos Tribunais; pag. 312). Em que pese não
se exigir prova capaz de formar juízo de absoluta certeza, o
interessado deve trazer aos autos elementos de informação
consistentes, robustos, aptos a proporcionar ao julgador a formação
de um juízo de probabilidade a respeito do direito alegado.
Na hipótese, não cuidou a autora de exibir qualquer elemento seguro,
apto a demonstrar a adoção de planos de contingenciamento pelas
universidades, com redução de custos em proporção suficiente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241802-62.2020.8.26.0000 - Voto no 2733
7/11
MBB
suportarem a diminuição das mensalidades em relação à
integralidade dos alunos associados sem o comprometimento de suas
atividades.
Por outro lado, nada obstante a superveniência de notória crise
econômica, com potencial de atingir a população brasileira de forma
massiva, a necessidade de redução das mensalidades, bem como de
deferimento das outras medidas pleiteadas, devem ser analisadas
caso a caso, sob pena de alcançar alunos que não fazem jus a tais
benefícios, onerando a parte adversa de forma desproporcional e
desnecessária.
Não se ignora que caberá às universidades suportar parte dos
prejuízos decorrentes da crise econômica, contudo, a situação deverá
ser reequilibrada de acordo com a capacidade e necessidade das
partes, dados que não se encontram disponíveis nos autos, razão pela
qual, não há como deferir a medida pleiteada em análise
perfunctória.
Conforme consignado pela MM. Juíza de Direito,"... em cognição
sumária não é possível concluir que os réus diminuíram seus gastos,
especialmente porque parte deles são fixos, tais como aqueles
relativos a pagamento de funcionários e professores, bem como
recolhimento de impostos. Não trouxe a autora qualquer elemento de
prova que leve a esta conclusão, especialmente no tocante à redução
do quadro de funcionários e professores após o início das aulas a
distância. Por outro lado, trata-se de fato que depende de prova a ser
produzida em instrução processual para ser demonstrado. Por
conseguinte, nesta fase processual impõe-se o indeferimento do
pedido" (fl. 657).
Como destaca Teori Albino Zavascki, a medida de urgência necessita
que os fatos sejam certos, supondo verossimilhança quanto ao
fundamento de direito, que decorre de relativa certeza quanto à
verdade dos fatos (cf. "Antecipação de tutela e colisão de direitos
fundamentais", pág. 152).
Sem os requisitos e os pressupostos necessários, em sede de cognição
superficial, não havia como conceder a tutela perseguida e da forma
antecipada. A convicção que ora se extrai é a mesma daquela
adotada pela MM. Juíza a quo.
A r. decisão, assim, merece mantida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Int.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator"
1.2- O que se defere agora é o seguinte.
Quanto a chamadas popularmente negativações, defere-se como
segue, porque com jurisprudência expressiva nesse sentido, por
envolver esta parte providências apenas facultativas para dito
credor, sem o caráter formal do mais, visto que eventual
ação/execução pode ser ajuizada, sem tais negativações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241802-62.2020.8.26.0000 - Voto no 2733
8/11
MBB
Assim porque conforme jurisprudência expressiva, nesse sentido
deve ser decidido, quando a parte dita devedora ajuíza demanda,
fundamentada, como aqui, contra sua dita parte credora, para
discussão da dívida, devidamente instruída, para que enquanto em
curso o processo seja retirada inclusão que tenha sido feita, ou isso
não ser feito.
Esse deferimento deve dizer respeito ao que aludido na petição
inicial como objeto da ação.
Deferimento que pode ocorrer tanto repressivamente, quanto
preventivamente.
Por isso, com deferimento, para, em razão somente do objeto da
ação referido na inicial, vedar à parte ré promover por si
negativação em qualquer órgão de controle de crédito, da parte
autora, nos limites aqui indicados.
Ou caso já tenha promovido negativação, promover sua
retirada/exclusão em 5 dias.
Cominada multa diária de R$ 500,00 para eventual infração disso
depois da citação, limitada sua incidência ao valor total de R$
10.000,00. Por isso não se trata de multa diária, mas para cada
eventual infração que acaso sobrevier.
Sem deferimento quanto a demais medidas com isso correlatas ou
assemelhadas, visto que poderiam envolver cerceamento de eventual
exercício de providência necessária eventual ajuizamento, o que por
isso liminarmente não deve ser obstado, além de não haver situação
efetivamente presente de risco ou perigo quanto a protesto, que
sempre não se considera adequado obstar como que preventivamente,
mas quando o caso se presente situação atual ou iminente.
2- Cite-se e int. Prazo para responder por intermédio de Advogado
será contado da juntada no processo da citação cumprida.
3- Defere-se assistência judiciária à parte autora, porque no
momento sem manifestos elementos contrários nos autos."
Int.inclusiveo Ministério Público.
Dilig" (g.n.)
É fato que a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, de
natureza antecipatória pressupõe elementos que apontem para a probabilidade do direito
invocado, porque os fatos narrados constituem uma provável verdade.
Nos dizeres de Luiz Guilherme Marinino, Sérgio Cruz Arenhart e
Daniel Mitidiero:
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para
tutela dos direitos é à probabilidade lógica que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241802-62.2020.8.26.0000 - Voto no 2733
9/11
MBB
nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de
confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que
se convencer de que o direito é provável para conceder tutela
provisória” (Código de Processo Civil Comentado Ed. RT 2015 p.
312).
O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Assim, o deferimento da tutela de urgência deve observar,
obrigatoriamente, o preenchimento de alguns pressupostos em razão do caráter excepcional
que as reveste, principalmente aquelas requeridas inaudita altera pars.
Em caso assemelhado esta C. Corte assim decidiu:
'Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Contrato de
prestação de serviços educacionais na modalidade presencial – Decisão
que negou a concessão de tutela de urgência à autora – Pretensão
alicerçada nos efeitos deletérios da chamada Pandemia Covid-19 -
Aulas que vêm sendo ministradas na modalidade EAD - Pretensão que
visa à redução das mensalidades escolares, compensação das
mensalidades futuras com os valores já pagos, não inclusão do nome
nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ou, subsidiariamente,
a autorização para depósito do valor da mensalidade nos autos
enquanto pende a demanda - Situação em que não concorrem os
pressupostos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil -
Contraditório necessário – Indeferimento correto - Decisão mantida -
Recurso não provido. "
(TJSP; Agravo de Instrumento 2163667-36.2020.8.26.0000; Relator
(a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mogi das Cruzes - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020) (g.n.)
Aliás, esta C. 29a Câmara de Direito Privado assim já se
pronunciou:
"Demanda condenatória em obrigação de fazer. Decisão recorrida que
concedeu tutela de urgência em favor da autora. Determinação de
desbloqueio de conta da autora em plataforma de vendas na internet,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241802-62.2020.8.26.0000 - Voto no 2733
10/11
MBB
bem como liberação de valores existentes em seu favor. Antecipação de
tutela previamente ao contraditório que tem natureza excepcional,
somente se justificando em hipóteses especialíssimas. Descabimento do
provimento antecipatório na hipótese dos autos, com base tão somente
em versão unilateral da autora quanto a fatos não esclarecidos. Versão
apresentada pelas rés, em sede recursal, que se demonstra ademais
verossímil e razoável. Fundada suspeita de fraude atrelada à conta da
autora. Decisão reformada. Agravo de instrumento das rés provido,
contra o voto do Exmo. Relator sorteado." (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2091249-37.2019.8.26.0000, Relator Designado
Desembargador FABIO TABOSA, 29a Câmara de Direito Privado, j.
09/10/2019, publicado em 29/01/2020)
"PROCESSUAL CIVIL - Ação de revisão de contrato de prestação de
serviços educacionais - Decisão de primeiro grau que defere pedido de
tutela de urgência e determina a redução em 50% da mensalidade paga
pela aluna - Agravo interposto pela ré - Ausência dos requisitos da
probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação - Decisão reformada - Agravo provido" (TJSP; Agravo
de Instrumento 2165877-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 1a Vara; Data do
Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)
Ressalte-se que a efetivação da tutela de urgência de natureza
antecipatória se assemelha a uma execução provisória e o exame da presença de seus
requisitos necessita de cautela e rigor.
Comentando o Código de Processo Civil, José Miguel Garcia
Medina, aponta que:
“... o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se concederá tutela de
urgência de natureza antecipada “quando houve perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão”. A decisão que antecipa efeitos
da tutela é revogável (cf. art. 296 do CPC/2015; assim já o era, também
de acordo com o § 4o, do art. 273 do CPC/1973). Irreversibilidade, pois,
não se liga à decisão, mas aos seus efeitos. Prepondera, na doutrina, a
orientação de que não se devem considerar irreversíveis os efeitos,
quando possível a composição por perdas e danos” (Direito Processual
Civil Moderno Ed. RT p. 455).
A negativação é possível nessa fase inicial porque não há
verossimilhança das alegações, e a própria autora juntou documentos comprovando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241802-62.2020.8.26.0000 - Voto no 2733
11/11
MBB
inadimplemento.
Conclui-se, que, no momento a controvérsia a ser dirimida está
restrita ao cabimento da medida de urgência indeferida, à luz dos requisitos previstos no
artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais não se fazem presentes.
Diante do quadro retratado na espécie, a manutenção da decisão
agravada é a medida que se impõe.
3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso
FRANCISCO SHINTATE
Relator